Tribunal: TJDFT
Processo: 0732692-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. NOTA NEGATIVA MANTIDA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ADOTADO NA SENTENÇA MAIS BENÉFICO AO RÉU. MANUTENÇÃO. 3a FASE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. TRAFICÂNCIA NAS IMEDIAÇÕES DA FEIRA DOS IMPORTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Prevalece na jurisprudência o critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato, por circunstância negativa. No caso, patamar de aumento adotado na sentença (10 meses por circunstância judicial negativa), em face dos maus antecedentes e da conduta social negativa, foi mais benéfico ao réu do que o critério objetivo-subjetivo, razão pela qual deve mantido, sob pena de reformatio in pejus.

2. A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 expressa hipótese em que a lei objetiva reprimir, com mais rigor, a conduta do agente que comercializa drogas em locais onde haja facilidade de disseminação do consumo, em decorrência da maior concentração ou fluxo de pessoas, como no caso da Feira dos Importados, onde há trabalho coletivo e grande movimentação de pessoas.

3. Recursos conhecido e desprovido.